Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso anteriormente interposto, deixou de majorar honorários de sucumbência e de promover a distribuição das despesas e honorários entre a autora e os requeridos. O embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos ônus de sucumbência, em razão de seu êxito parcial com a exclusão do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência; (ii) determinar se a exclusão do embargante do polo passivo implica imposição de ônus de sucumbência à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão aborda de forma expressa e fundamentada a questão relativa aos honorários de sucumbência, afastando a alegada omissão, ao consignar, com base no Tema 1.059/STJ e no parágrafo único do art. 86 do CPC, que a autora foi sucumbente em parte mínima do pedido, razão pela qual não se promoveu a redistribuição dos honorários.
4. O princípio da causalidade orienta que os honorários de sucumbência devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso, a autora tinha fundamentos legítimos para ajuizar a ação contra o embargante, uma vez que perante terceiros integrava o quadro social da empresa. Assim, a exclusão do feito não implica por si só a imposição de honorários de sucumbência em desfavor da autora.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.